Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-11.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001456-11.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), MANOEL DIAS FILHO - CPF: 869.345.621-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Manoel Dias Filho
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O embargante aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, aduzindo que dos demonstrativos que instruíram a inicial, verifica-se que o débito já foi corrigido até a data do ajuizamento da ação, o que se mostra inadmissível, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 64997479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, arguindo que dos demonstrativos que instruíram a inicial, verifica-se que o débito já foi corrigido até a data do ajuizamento da ação, o que se mostra inadmissível, sob pena de enriquecimento sem causa

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão, no que tange à correção do débito até a propositura da ação que:

“(...)
Já com relação à reforma da sentença no que tange aos juros e correção, uma vez que entende o apelante serem devidos
a partir do ajuizamento da ação e não da data do vencimento do débito e, os juros da mora, devem ser contados a partir da citação, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, n
este particular, cumpre salientar que o valor total perseguido pela apelada na ação monitória diz respeito a uma Cédula de Crédito Bancário n.o B589731, com data de vencimento própria, assim como, com valor certo, sendo devido o acréscimo de juros de mora legais e correção monetária conforme estipulado em contrato.

Nesse sentido:

“(...)
Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re
. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) (destaquei)

Dessa forma, com a prova da constituição da dívida, do seu não pagamento (que pode ser confirmado nos extratos), a Monitória está aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, cumprindo, portanto, o art. 700 do CPC.
(...)”
(
sic
Id 57766470 - Pág. 2/3) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020